Tribunal: TJES
Processo: 5019361-77.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019361-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON PAIVA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019361-77.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NILSON PAIVA DA ROCHA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu. Argumenta que foi incluído em seu benefício previdenciário o empréstimo de nº. 779407268-1 e foram realizados descontos indevidos. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem
, compreende-se que merece reforma a r. sentença. Nota-se que a averbação do contrato se deu na competência 10/2023 e o primeiro desconto registrado no extrato apresentado ocorreu em 12/2023 no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), portanto, tal quantia deve ser restituída ao autor. Ademais, apresenta o autor em sede recursal a continuidade dos descontos, como o realizado em 03/2024 no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), cabendo igualmente a devolução.

(4).
No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a contratação ocorreu em 10/2023, a restituição deve ser em dobro.

(5).
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

(6).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, tão somente para:
i)
condenar

a parte ré ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do contrato de empréstimo consignado nº.
779407268-1, assim como eventuais descontos posteriores ao ajuizamento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
ii)

condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de

R$ 3.000,00
(três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)